Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.010/2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e afastou a aplicação da Lei no 14.010/2020, bem como não fixou honorários advocatícios recursais diante da ausência de condenação na origem. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da referida lei e à fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à incidência da Lei no 14.010/2020 sobre o prazo prescricional do título executado; e (ii) estabelecer se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
4. A omissão alegada quanto à prescrição não se configura, pois a decisão embargada analisou expressamente a questão, reconhecendo que o prazo prescricional trienal se esgotou antes da entrada em vigor da Lei no 14.010/2020.
5. A ausência de condenação em honorários advocatícios na origem impede a fixação de honorários recursais, uma vez que estes não possuem autonomia em relação à sucumbência fixada na fase inicial do processo.
6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reexame da decisão, sendo inviável a rediscussão de questões já analisadas e decididas pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei Uniforme, art. 70; Lei no 14.010/2020.

(g)